Tribunal: TJDFT
Processo: 0701848-02.2025.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS. CARTÃO PASSE LIVRE. OBRIGATORIEDADE DE LEITURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, cuja pretensão era de reparação dos danos decorrentes de fato ocorrido no interior de ônibus da empresa recorrida. Em suas razões, o recorrente alega a ocorrência de danos indenizáveis, tendo em vista que foi empurrado do ônibus pelo motorista. Pede a reforma da sentença.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo dispensado, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência financeira do recorrido, que faz jus ao benefício da gratuidade justiça. Contrarrazões apresentadas, id 81041595.
3. O deslinde da controvérsia deve ser feito sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Em síntese, aduz o autor que, no dia 19/02/2025, embarcou em ônibus pertencente à requerida e que, no momento do desembarque, seu cartão passe livre não funcionou em razão de falha na leitura do chip. Sustenta que o motorista exigiu o pagamento da tarifa, o que foi recusado, ocasião em que teria sido empurrado pelo preposto da ré, vindo a cair do veículo. Acrescenta que o motorista teria descido do coletivo para agredi-lo, circunstância em que afirma ter agido em legítima defesa, desferindo um golpe com a muleta no braço do condutor.
5. Cumpre destacar, nesse contexto, a aplicação da teoria das cargas probatórias dinâmicas, concebida e sistematizada por Jorge W. Peyrano, com raízes nas concepções utilitaristas de Jeremy Bentham, segundo a qual o ônus da prova deve ser atribuído à parte que detenha melhores condições técnicas, fáticas ou informacionais para produzi-la. Afasta-se, assim, a rigidez da distribuição estática prevista abstratamente na lei, quando sua aplicação literal conduzir a situação de desequilíbrio processual ou à inviabilização da adequada instrução. A lógica subjacente à teoria reside na busca da efetividade do processo e na concretização do princípio da isonomia substancial, redistribuindo-se o encargo probatório à luz das circunstâncias do caso concreto.
6. Tal orientação encontra respaldo no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, que autoriza expressamente o magistrado a atribuir o ônus da prova de modo diverso quando houver peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos moldes tradicionais, ou quando a parte contrária detiver maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Trata-se de mecanismo vocacionado a evitar decisões fundadas em desigualdade material entre os litigantes, promovendo a paridade de armas e assegurando que a verdade possível seja alcançada a partir de critérios de razoabilidade e cooperação processual.
7. Dessa forma, a distribuição dinâmica do ônus probatório não constitui privilégio, mas instrumento de justiça processual, especialmente em hipóteses nas quais a prova se encontra sob a esfera de disponibilidade exclusiva ou mais acessível de uma das partes, sendo inadequado exigir da parte adversa a produção de elemento probatório cuja obtenção lhe seja praticamente inviável ou desproporcionalmente onerosa. É o que se verifica nos autos, porquanto o cobrador que trabalhava no coletivo, em conjunto com o motorista, afirmou que não houve qualquer empurrão, sustentando que a queda do autor ocorreu quando este iniciava o desembarque. Acrescentou, ainda, que o demandante não realizou a validação do cartão na catraca, procedimento obrigatório inclusive para os beneficiários do passe livre.
8. Por sua vez, a testemunha arrolada pelo autor afirmou que se encontrava do lado de fora do ônibus, posicionada em uma fila situada a aproximadamente quatro metros do local onde o coletivo estava parado, circunstância que, segundo relata, lhe permitiu visualizar a dinâmica dos fatos. Contudo, conforme consignado pela magistrada sentenciante, as imagens do circuito interno não evidenciam, de forma clara e inequívoca, que o motorista tenha empurrado o autor. Ademais, a narrativa apresentada pelo demandante revela incongruência relevante ao sustentar que, após ter sido empurrado e cair, o motorista teria descido do ônibus para tentar agredi-lo novamente. Pelos registros das câmeras, observa-se que o condutor já se encontrava posicionado na região da porta, com parte do corpo voltada para a área externa, no momento da discussão, circunstância que fragiliza a sequência fática descrita na inicial.
9. Some-se a isso que, se o motorista estava à frente do autor, supostamente impedindo sua passagem no momento do desembarque, não se mostra coerente afirmar, sem respaldo probatório objetivo, que o demandante teria sido empurrado “para fora” e caído em decorrência de ação direta do preposto da ré, sobretudo diante da ausência de registro de imagem conclusivo do alegado empurrão. Resta incontroverso, por outro lado, apenas o fato de o autor ter atingido o motorista com a muleta. Nesse contexto, não há reparo a ser feito na sentença.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.